Tribunal: STF
Processo: ARE 1416355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-14
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADOÇÃO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADAS. CONTRATO DE ADOÇÃO REALIZADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POSTERIOR. ATO VÁLIDO. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. REQUERIMENTO FEITO APÓS 20 ANOS DA REVOGAÇÃO DA ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXX, XXXVI e LV; 93, IX, e 227, parágrafo 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso que se tratou de adoção simples a perpetrada entre o apelante e a de cujus, a qual era regulada pelos arts. 27 e 28, do Código de Menores (Lei nº 6.697/79), revogado pelo ECA (Lei nº 8.069/1990), e destinada a maiores de sete anos; realizada por meio de escritura pública; podendo cessar com a maioridade; não extinguindo os direitos e deveres resultantes da filiação biológica, com exceção do pátrio poder.



    E, como bem destacado pelo magistrado singular, a referida modalidade de adoção, “por não extinguir o vínculo biológico e não atribuir ao adotado a condição de filho do adotante, poderia ser revogada, já que não estaria o adotado em condição de vulnerabilidade familiar”. 



    ...



    Exatamente por isso, na hipótese de declaração de parentalidade socioafetiva post mortem, como no caso dos autos, quando não se pode mais ter a declaração de vontade da parte falecida, é necessária a demonstração de ato concreto, que venha a caracterizar o vínculo entre os envolvidos. 



    ...



    No presente feito, como bem identificado pelo juiz prolator da decisão apelada, os elementos dos autos demonstram atos contrários à caracterização da desejada maternidade socioafetiva. Além de ter a de cujus revogado o ato de adoção simples, repita-se, com aquiescência dos pais biológicos do apelante, ainda revogou o testamento mencionado por esse em suas razões, às fls. 123/123-v, em clara intenção de não contemplá-lo, seja com a maternidade, seja com o seu patrimônio.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente